Tribunal: TJSP
Processo: 1050141-75.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
ÇÃO DE PROVENTOS E PENSÕES – FEPASA - Pretensão voltada à aplicação do índice de 42,72%, correspondente ao IPC do mês de janeiro/1989.
PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Súmula 85 do STJ.
MÉRITO - Inadmissibilidade - Acordo Coletivo que previa reajustes em conformidade com a Lei Federal no 7.788/89, a qual, todavia, foi revogada pela Medida Provisória 154, de 16 de março de 1990, ulteriormente convertida na Lei Federal no 8.030, de 12 de abril de 1990, impedindo que se incorporasse ao salário dos ferroviários reajuste pelos índices do IPC - Improcedência mantida, embora por outros fundamentos - Apelo desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1050141-75.2022.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/02/2023; Data de Registro: 10/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/02/2023

Data de publicação:

10/02/2023

Ementa:
APELAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS E PENSÕES – FEPASA - Pretensão voltada à aplicação do índice de 42,72%, correspondente ao IPC do mês de janeiro/1989.
PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Súmula 85 do STJ.
MÉRITO - Inadmissibilidade - Acordo Coletivo que previa reajustes em conformidade com a Lei Federal no 7.788/89, a qual, todavia, foi revogada pela Medida Provisória 154, de 16 de março de

Ementa:
APELAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS E PENSÕES – FEPASA - Pretensão voltada à aplicação do índice de 42,72%, correspondente ao IPC do mês de janeiro/1989.
PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Súmula 85 do STJ.
MÉRITO - Inadmissibilidade - Acordo Coletivo que previa reajustes em conformidade com a Lei Federal no 7.788/89, a qual, todavia, foi revogada pela Medida Provisória 154, de 16 de março de 1990, ulteriormente convertida na Lei Federal no 8.030, de 12 de abril de 1990, impedindo que se incorporasse ao salário dos ferroviários reajuste pelos índices do IPC - Improcedência mantida, embora por outros fundamentos - Apelo desprovido.